Tribunal: TJSP
Processo: 1002442-64.2018.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
*DECLARATÓRIA – DUPLICATA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata mercantil emitida sem lastro comercial – Compra e venda que não se efetivou – Títulos emitidos por erro sistêmico e que foram objeto de cessão de crédito – Correspondência encaminhada à instituição financeira cessionária do crédito dando conta de que deveria paralisar as cobranças relativas ás cártulas –

Ementa:
*DECLARATÓRIA – DUPLICATA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito – Duplicata mercantil emitida sem lastro comercial – Compra e venda que não se efetivou – Títulos emitidos por erro sistêmico e que foram objeto de cessão de crédito – Correspondência encaminhada à instituição financeira cessionária do crédito dando conta de que deveria paralisar as cobranças relativas ás cártulas – Alegação de simulação entre a empresa sacadora das cártulas e a autora – Simulação que não se presume, inexistindo provas de sua ocorrência – Ausência de cautela no exercício das atividades da instituição financeira cessionária – Impossibilidade de se invocar a inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé - Entendimento já decidido pelo STJ em rito de recurso repetitivo – Possibilidade de cobrar os títulos em face de quem lhe carreou tais danos – Sentença que declarou a inexigibilidade do débito mantida – Honorários advocatícios - Verba fixada em percentual sobre o valor da causa – Critério legal, corretamente aplicado à hipótese dos autos – Sentença mantida – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000427868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002442-64.2018.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante BANCO
RENDIMENTO - S/A, é apelado ICE INDUSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
JACOB VALENTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-64.2018.8.26.0462 - voto no 31329
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1002442-64.2018.8.26.0462
Apelantes: BANCO RENDIMENTO S/A
Apelado: ICE INDÚSTRIA DE CABOS ESPECIAIS LTDA.
Interessado:
COBREMACK
INDÚSTRIA
DE
CONDUTORES
ELÉTRICOS LTDA.
COMARCA: POÁ
VOTO No 31329
*DECLARATÓRIA DUPLICATA - Ação declaratória de
inexigibilidade de débito Duplicata mercantil emitida sem
lastro comercial Compra e venda que não se efetivou
Títulos emitidos por erro sistêmico e que foram objeto de
cessão de crédito
Correspondência encaminhada à
instituição financeira cessionária do crédito dando conta de
que deveria paralisar as cobranças relativas ás cártulas
Alegação de simulação entre a empresa sacadora das
cártulas e a autora
Simulação que não se presume,
inexistindo provas de sua ocorrência Ausência de cautela
no exercício das atividades da instituição financeira
cessionária

Impossibilidade
de
se
invocar
a
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa fé -
Entendimento já decidido pelo STJ em rito de recurso
repetitivo Possibilidade de cobrar os títulos em face de
quem lhe carreou tais danos Sentença que declarou a
inexigibilidade do débito mantida Honorários advocatícios
- Verba fixada em percentual sobre o valor da causa
Critério legal, corretamente aplicado à hipótese dos autos
Sentença mantida Recurso desprovido.*
1. Trata-se de apelação interposta em
face da r. sentença de fls. 220/223 que julgou
procedente a ação declaratória movida por ICE INDÚSTRIA
DE CABOS ESPECIAIS LTDA. em face de COBREMACK INDÚSTRIA
DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. e BANCO RENDIMENTO S/A,
declarando a inexigibilidade das duplicatas mercantis
nos. 40145-001 e 40145-003, no valor total de R$
175.311,96, porque emitidas sem lastro comercial,
determinando a baixa dos protestos realizados com base
em
tais
títulos,
tornando
definitiva
a
tutela
anteriormente deferida. Por força da sucumbência,
condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-64.2018.8.26.0462 - voto no 31329
custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.
Apela o corréu Banco Rendimento S/A
(fls. 226/244), argumentando que (i) firmou com a corré
Cobremack contrato para desconto dos títulos; (ii) que
encaminhou correspondência eletrônica à autora quanto à
exatidão dos títulos, não tendo esta feito qualquer
recusa formal; (iii) que nada justifica o fato de
manifestar-se apenas depois de compelida ao pagamento;
(iv) que a nota fiscal que ensejou o saque da cártula
não foi cancelada; (v) que há simulação entre a autora
e a sacadora dos títulos; (v) que agiu de boa-fé no
recebimento das cártulas e (vi) que os honorários
advocatícios são excessivos considerando que a demanda
é de baixa complexidade.
Recurso
formalmente
em
ordem,
por
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal
fica admitido, sobrevindo contrarrazões (fls. 249/257).
Intimadas, ambas as partes manifestaram
oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório do necessário.
2. O recurso interposto comporta parcial
provimento.
Com efeito.
Trata-se de ação em que a autora pretendeu
a declaração de inexigibilidade das duplicatas mercantis
nos 40145-001 e 40145-003, ao fundamento de que foram
emitidas
sem
lastro
comercial
pela
empresa
corré
COBREMACK INDÚSTRIA DE CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA., porque
a transação comercial que ensejou o saque das cártulas em
questão não se efetivou, sendo certo que estas foram
objeto de cessão de crédito com a instituição financeira
ré.
E de fato, a sacadora dos títulos afirma
em sua defesa que os títulos foram emitidos e cedidos por
erro sistêmico, já que a transação entre as partes
realmente não se efetivou, tendo comunicado a instituição
financeira corré que deveria proceder à baixa dos títulos
(fls. 21/22).
Pois bem.
A duplicata é, por definição, ordem de
pagamento resultante de compra e venda mercantil ou de
prestação de serviços a prazo. É, portanto, título causal
que requer a prévia existência de um negócio jurídico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-64.2018.8.26.0462 - voto no 31329
subjacente (artigos 1o e 2o da Lei no 5.474/68).
E, no caso dos autos, a não concretização
do negócio jurídico que embasou o saque das cártulas em
questão é incontroversa, porque tanto a autora compradora
quanto a vendedora, corré, confirmam tal fato, tendo a
corré Cobremack, inclusive, notificado a instituição
financeira com quem negociou os títulos a fim de evitar
qualquer tentativa de cobrança.
A casa bancária, por sua vez, alega que
comunicou
a
autora
acerca da cessão dos créditos
representados pelas cártulas, não tendo esta se insurgido
quanto a tanto, de maneira que adotou as cautelas
necessárias quanto ao crédito lá estampado. Além disso,
sustenta a existência de simulação entre a autora e a
empresa ré, porque a nota fiscal que ensejou o saque das
cártulas não foi cancelada.
Primeiramente mencione-se que a tese de
simulação não se sustenta. Uma, porque a simulação não se
presume. É necessária a produção de prova cabal a
demonstrar sua ocorrência.
Ainda que o fato da empresa corré ter
encaminhado correspondência dando conta de que a compra e
venda com a autora e com outras empresas não se efetivou,
inclusive mencionando a dívida deveria ser habilitada
junto ao juízo de falências cause certa estranheza, tal
fato, por si só, não é capaz de corroborar a tese de
simulação.
A bem da verdade cabia à instituição
financeira se cercar de cuidados no recebimento das
cártulas.
Duas, porque era ônus que lhe competia se
acercar da regularidade da transação que gerou o saque da
cártula antes de sua aquisição e não tendo assim agido,
de rigor que arque com todos os efeitos negativos daí
decorrentes, em face do risco da atividade que desenvolve
e do risco que assumiu sendo negligente no
desenvolvimento de seu mister.
Não procedendo de forma adequada, assumiu o
risco do eventual abuso de direito na cobrança da
cártula. Agiu com negligência ao receber e enviar para
protesto os títulos, tanto porque não exigiu prova do
comprovante de entrega das mercadorias, bem como, porque
já
havia
recebido
correspondência
da
sacadora
dos
títulos, dando conta da invalidade da transação muito
antes do protesto.
Não é por outro motivo que o endossatário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-64.2018.8.26.0462 - voto no 31329
nessa condição não pode invocar o princípio da
inoponibilidade das exceções pessoais.
E o E. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.213256/RS,
estabelecido pelo art. 543-C do revogado Código de
Processo Civil, da relatoria do Min. Luis Felipe Salomão,
firmou entendimento no sentido de que “O endossatário que
recebe, por endosso translativo, título de crédito
contendo vício formal, sendo inexistente causa para
conferir lastro à emissão da duplicata, responde pelos
danos causados diante do protesto indevido, ressalvado
seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas”, concluindo ainda que “a regra da
inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-
fé, prevista em vários diplomas legais, como no Decreto
no 2.044/1908, no Código Civil de 1916 e na Lei Uniforme
de Genebra, não abarca os vícios de forma do título,
extrínsecos ou intrínsecos, como a emissão de duplicata
simulada, desvinculada de qualquer negócio jurídico e,
ademais, sem aceite”. (g.n.)
E como bem destacou o juízo singular:
“Vale frisar que a mera circulação não convalida o título
nulo, sendo inaceitável que a atuação desidiosa da
sacadora crie para o sacado obrigação perante terceiros.
Outrossim, não há prova de efetivo aceite por parte da
requerente, já que o documento de fls. 139 foi produzido
unilateralmente
pelo
réu
Banco
Rendimento
e
foi
devidamente impugnado em sede de réplica. A reparação de
eventuais prejuízos suportados pela casa bancária deverão
ser pleiteada em face da corré Cobremack, em ação
própria.” (fls. 222).
Nenhum reparo há que ser feito na r.
sentença quanto à declaração de inexigibilidade dos
títulos, pois estes, de fato, são nulos.
Finalmente, em relação aos honorários
advocatícios, a sentença apelada fixou-os no porcentual
de 10% sobre o valor da causa, o qual atende à previsão
legal.
O regramento do Código de Processo Civil
estabelece que os honorários advocatícios devam ser
fixados entre 10% e 20% do valor da causa ou da
condenação, quando houver. Só será fixado em valor certo
quando não houver outro parâmetro a ser adotado, o que
não ocorre no caso em exame.
Nem se argumente que a demanda seja de
baixa complexidade, pois não houve discussão quanto ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002442-64.2018.8.26.0462 - voto no 31329
valor atribuído a ela, o qual, em tese, representa o
benefício perseguido pela parte (proveito econômico).
A sentença apelada deve, por conseguinte,
ser mantida íntegra.
Mais é desnecessário dizer.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso,
nos termos do acórdão.
JACOB VALENTE
Relator